Tribunal: TJDFT
Processo: 0718775-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718775-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO LUIZ SIMPSON AGRAVADO: MARIA HELENA DE OLIVEIRA SIMPSON REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO MOREIRA MOTA DECISÃO O presente agravo de instrumento é idêntico ao AI 0718312-79, distribuído a esta Relatoria em 08/06/21, cuja decisão ali proferida, inclusive, o agravante-executado acosta ao recurso (id. 26427831). Logo, é patente a ocorrência da preclusão consumativa para o ato de recorrer. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora